Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS NO JUÍZO. POSSIBILIDADE. BACENJUD. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO PROVIDO.
1 - Os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, tais como BACENJUD, RENAJUD, dentre outros, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, coadunando-se com o próprio postulado da cooperação, o qual estipula sua observância tanto pelas partes como o próprio Poder Judiciário.
2 - Compulsando os autos é fácil observar que a agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que lhe é devido, envidando esforços nesse sentido, restando demonstrado que exauriu suas diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, tanto que o Juiz de origem chegou a deferir, anteriormente, pesquisas junto aos sistemas de consulta de bens.
3 - Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de localização de bens do devedor, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.